Tribunal: CARF
Processo: 10675.900216/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900216/2012-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.570 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MERCANTIL REGIONAL DE TRATORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2007
MULTA DE MORA. DÉBITO. PAGAMENTO A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débito fiscal declarado na respectiva DCTF, mediante a
transmissão da Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à do
seu respectivo vencimento, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre o débito compensado a destempo.
DÉBITO DECLARADO. EXTINÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO. DATA
POSTERIOR.
VENCIMENTO.
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no REsp no 1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, que decidiu que a extinção de débito tributário
regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão de Dcomp
transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos
vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas- Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900216/2012-30
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.900216/2012-30

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o acórdão no 3402-006.310, de 27/02/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, pelo voto de qualidade, negou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte nos termos da ementa reproduzida a seguir, na parte que
interessa ao litígio em discussão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2007
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Às declarações de compensação (PER/DCOMP) não se aplica a benesse da denúncia
espontânea de que trata o art. 138 do CTN.
No art. 156 do CTN são descritas formas distintas de extinção do crédito tributário,
sendo, prerrogativa somente do legislador, em situações expressamente especificadas,
eventualmente conferir o mesmo tratamento jurídico a tais institutos. Contudo, esse não
é o caso do art. 138 do CTN, no qual a referência tão somente ao termo "pagamento"
quer dizer que a denúncia espontânea não se aplica às demais modalidades de extinção
do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO. APÓS VENCIMENTO. MULTA DE MORA.
INCIDÊNCIA.
Na compensação, a extinção do crédito tributário sob condição resolutória dá-se
somente a partir da transmissão ou entrega da correspondente declaração, nos termos do
art. 74, §§1o e 2o da Lei no 9.430/96.
Não tendo sido os débitos fiscais pagos, nem compensados, antes do vencimento do
tributo, estão sujeitos à multa de mora.
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência, quanto às seguintes matérias: 1) nulidade do acórdão recorrido; e, 2) denúncia
espontânea em relação à multa de mora, na compensação de débitos, mediante a transmissão de
Dcomp, em data posterior às dos seus respectivos vencimentos.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade às fls. 282/286, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao recurso especial
do contribuinte apenas quanto à matéria do item 2.
Em relação à matéria admitida, o contribuinte alegou, em síntese que efetuou a
compensação de débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de Dcomp, antes de
quaisquer procedimentos administrativos fiscais visando as suas cobranças. Assim, configurou a
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), o que
excluiu o pagamento da multa de mora.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo a
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.900216/2012-30

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos do art. 67 do Anexo do
RICARF; assim, deve ser conhecido.
A matéria de mérito se restringe à aplicação do instituto da denúncia
espontânea, na extinção de débitos tributários declarados nas respectivas DCTF e compensados,
mediante a transmissão de Dcomp, em data posterior às dos seus respectivos vencimentos.
O contribuinte não discordou do valor do indébito deferido e compensado pela
Autoridade Administrativa, nos termos do despacho decisório. Sua discordância se limita à
exigência da multa de mora sobre débitos compensados, mediante a transmissão de Dcomp em
datas posteriores às dos seus respectivos vencimentos.
No presente caso, o contribuinte transmitiu, em 11/08/2009, uma Dcomp
inicial de no 06470.91614.110809.1.3.04-2402, compensando débito de CSLL, vencido na data
de 31/07/2009, com pagamento indevido e/ ou a maior da COFINS, efetuado em 18/10/2007.
Como a Dcomp foi transmitida depois da data de vencimento do débito
compensado, na sua homologação, a Autoridade Administrativa cobrou também o valor da
respectiva multa de mora sobre aquele débito.
No entendimento do contribuinte, a compensação do referido débito tributário,
mediante a transmissão espontânea da Dcomp, antes de quaisquer ações do Fisco, afastou a
aplicação da multa moratória, pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN.
Assim, segundo seu entendimento, a multa de mora exigida na compensação
realizada depois da data do vencimento do débito foi indevida e o seu valor pode ser utilizado na
Dcomp, objeto deste processo administrativo.
Contudo, esse entendimento é equivocado. A aplicação da denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a
lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no
1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica aquele instituto aos
débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus
vencimentos.
A ementa daquele julgado, assim dispõe:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.900216/2012-30

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Cabe ainda ressaltar que se trata de matéria sumulada pelo próprio STJ, nos
termos da Súmula no 360, publicada no DJe de 08/09/2008, literalmente:
Enunciado
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
No presente caso, conforme demonstrado anteriormente, ocorreu exatamente
essa situação, ou seja, o contribuinte compensou débito tributário vencido, em 31/07/2007, com
crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Dcomp na data de
11/08/2009, depois de decorridos 11 (onze) dias dos vencimentos.
Assim, por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF,
aplica-se ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que
a transmissão da Dcomp depois da data do prazo de vencimento do débito tributário
compensado, visando sua extinção, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art. 138
do CTN.
A extinção de débito tributário depois da data do seu vencimento, mediante
pagamento à vista ou compensação, implica exigência de multa de mora, nos termos do CTN e
da Lei no 9.430, de 1997, que assim dispõem:
- CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária. (grifo não-original).
- Lei no 9.431, de 1997:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.570 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.900216/2012-30

A extinção de débito tributário depois da data do respectivo vencimento,
mediante pagamento à vista ou compensação, via Dcomp, sujeita o contribuinte ao pagamento da
multa de mora, nos termos do CTN, art. 161, e da Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §§ 1o e 2o.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital